Tribunal: TCU
Processo: 018.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, 37, 40, inciso I, e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando que as supostas irregularidades ora denunciadas foram objeto de apuração no TC Processo 027.495/2017-5 (Relatório de Auditoria) e são objeto de monitoramento, no âmbito do TC Processo 023.693/2018-5 , tendo sido emitidas várias decisões (subitem 1.9 do Acórdão 566/2018; subitem 1.7.4 do Acórdão 2.647/2018 e subitem 1.7.2 do Acórdão 1223/2020-TCU-Plenário e de relatoria da Ministra Ana Arraes), em conhecer da presente denúncia e apensá-la ao TC- Processo 027.495/2017-5 , sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.656/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.